Tribunal: STF
Processo: RMS 23693
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA:  RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATOS APROVADOS
MAS NÃO CLASSIFICADOS NA PRIMEIRA ETAPA. LIMINAR QUE LHES CONCEDE
PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CERTAME POSTERIOR. PRAZO DE
VALIDADE EXPIRADO.  LIMINAR CASSADA NO JULGAMENTO DO MÉRITO. FATO
CONSUMADO: INEXISTÊNCIA.
1.      A aprovação na primeira etapa, conforme estabelecido no
edital, não confere aos candidatos direito de participar do curso de
formação se não classificados dentro do número de vagas previsto.
2.      Liminar que determina a participação dos impetrantes na
segunda etapa de novo concurso público, cujo resultado final é
publicado quando já verificada a caducidade do concurso anterior.
Hipótese em que não se caracteriza a quebra da ordem
classificatória.
3.      Fato consumado inexistente diante da denegação do mérito
da ordem liminarmente concedida.
        Recurso não provido.